Tribunal: TJMT
Processo: 1007666-22.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007666-22.2018.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRUNA ELIZABET ENGEL ZILKI - CPF: 020.998.501-19 (JUIZO RECORRENTE), JOSE CARLOS DE ABREU - CPF: 090.388.686-34 (ADVOGADO), PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), BRUNA ELIZABET ENGEL ZILKI - CPF: 020.998.501-19 (RECORRIDO), JOSE CARLOS DE ABREU - CPF: 090.388.686-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA - POSSE - REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO MÍNIMA PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO – CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM ENDOCRINOLOGIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO NO MOMENTO DA POSSE - RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO PARA O ÚLTIMO LUGAR DA LISTA DE APROVADOS – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU EDITALÍCIA - CANDIDATO JÁ NOMEADO – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IMPESSOALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO - DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Tendo em vista que a Impetrante afirma que, no momento da posse para o cargo de Médica Endocrinologista, não havia concluído curso de residência médica em tal especialidade e exigido pelo edital, não há como admitir que esta seja reclassificado no último lugar dentro da lista de aprovados, ante à ausência de previsão legal ou no edital do certame.

2.
Ademais, admitir a pretensão da Impetrante é inverter a lógica e o princípio basilar do direito público, qual seja: o interesse público se sobrepõe ou prepondera sobre o interesse privado, bem como estar-se-ia incorrendo em ofensa ao princípio constitucional da impessoalidade, previsto no art. 37,
“caput”
da Carta Magna.

3. Sentença retificada em sede de reexame necessário de sentença.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança no 1007666-22.2018.811.0002, concedeu a ordem
para reclassificar a Impetrante para o último lugar da lista dos aprovados, posto não possuir o Certificado de Residência Médica em Endocrinologia qua
ndo da sua nomeação em cargo público, após ter-se submetido a concurso público.

Não houve interposição de recurso, vindo os autos a este Sodalício para reexame necessário.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença, conforme parecer anexado no Id. 24928464.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida no presente feito é saber se o candidato, após submeter-se a concurso público e ser nomeado para o cargo pretendido, pode requerer a sua reclassificação para o último lugar da lista por não possuir, no momento de sua nomeação, a qualificação exigida pelo edital do certame.

Em primeiro lugar, consigno a completa e total ausência de documentos mínimos e essenciais para instruir a ação de Mandado de Segurança.

Não houve a juntada do edital do concurso, nem a negativa de posse, documentos pessoais da Impetrante, etc...

Não há sequer a juntada de procuração do patrono do Impetrante.

Só por estes fatos, a denegação da ordem é impositiva, pois não falar em capacidade postulatória por tratar-se de ato ineficaz.

Não bastasse essa questão de ordem processual, a matéria meritória não ampara à Impetrante.

Não houve qualquer demonstração de ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada coatora.

Conforme pacificado na jurisprudência pátria, os requisitos e qualificação para ocupar o cargo público devem ser exigidos no momento da posse.

No caso em tela, o Certificado de Residência Médica em Endocrinologia é uma qualificação técnica para que a Impetrante ocupe o cargo público para o qual concorreu e foi exigido pela Administração Pública no momento da sua posse.

Como a Impetrante ainda não havia concluído o curso de residência médica em tal especialidade, correta a atitude do Município em declarar a perda do direito à vaga pretendida pela Impetrante, pois assim estabelece o edital do certame.

Ressalto que a conclusão acima somente foi possível devido ao Ofício no 2439/GAB/SAD/2018 e anexado pela Administração Pública quando esta prestou as devidas informações ao juízo
a quo
(Id. 15314658).

Diante dos fatos ocorridos, não há falar em possibilidade da Impetrante ser reclassificada no último lugar dentro da lista de aprovados, por ausência de previsão legal ou ainda previsão editalícia do concurso que admita a referida recolocação, principalmente quando o candidato já havia sido nomeado para o cargo pretendido, como ocorre no caso em tela.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - POSSE - REQUISITO DE ESCOLARIDADE MÍNIMA PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO - RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO PARA O ÚLTIMO LUGAR DA LISTA DE APROVADOS - "BENEFÍCIO DE FINAL DE LISTA" - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU EDITALÍCIA - CANDIDATO JÁ NOMEADO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. - Não há como falar em ilegitimidade do Governador do Estado de Minas Gerais para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se pleiteia a reclassificação de candidato para o final da lista de aprovados em concurso público, pois a referida medida demandaria a desconstituição do ato de nomeação já praticado pelo Governador, bem como a prática de novo ato de nomeação pela referida autoridade. -
Tendo em vista que o próprio impetrante afirma que, no momento da em que deveria tomar posse no cargo de Professor da Educação Básica, não havia concluído curso exigido pelo edital, não há como admitir que o mesmo seja reclassificado no último lugar dentro da lista de aprovados ("benefício de final de lista"), por ausência de previsão legal ou editalícia admitindo a referida recolocação, mormente quando se verifica que o candidato já havia sido nomeado para o cargo
. (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.18.127016-6/000, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 06/12/2019) (NEGRITEI)

Ademais, admitir a pretensão da Impetrante é inverter a lógica e o princípio basilar do direito público, qual seja: o interesse público se sobrepõe ou prepondera sobre o interesse privado, bem como estar-se-ia incorrendo em ofensa ao princípio constitucional da impessoalidade, previsto no art. 37,
“caput”
da Carta Magna.

Em situação idêntica ao presente feito, assim decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, recentemente,
in verbis:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONCURSO.
ANALISTA DE SAÚDE –
MÉDICO
.
Pretensão à reclassificação ao final da lista de aprovados no Concurso Público no 01/17 tendo em vista que, quando da nomeação e posse, o autor não havia concluído a Residência Médica na especialidade concorrida. Ausência de cumprimento a requisito exigido no edital.
Edital que expressamente prevê que nas nomeações deverá haver observância rigorosa a ordem de classificação dos candidatos e que a não apresentação de documentos exigidos impedirá o ato de posse e eliminará o candidato. Ciência das previsões devidamente preestabelecidas no edital, lei do concurso.
Impossibilidade de reserva de vaga para quando o candidato se mostrar apto a tomar posse. Impossibilidade de criar-se exceção à regra apenas para atender interesse do demandante. Pretensão do autor que violaria princípios inerentes à administração público - moralidade, impessoalidade e legalidade, e de observância obrigatória em sede de concurso público - isonomia e vinculação ao instrumento convocatório
. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Honorários advocatícios majorados (art. 85, §11, CPC).
Sentença de improcedência mantida.
Recurso de apelação não provido. (TJ/SP; Apelação Cível 1049886-59.2018.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/11/2019; Data de Registro: 26/11/2019)

(NEGRITEI)

Diante do acima exposto, em sede de Reexame Necessário, RETIFICO a sentença, para DENEGAR A ORDEM.

Por conseguinte, revogo a liminar anteriormente concedida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021